Tribunal: TJSP
Processo: 1109591-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Os documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo prescindível a realização da prova oral pretendida – Ademais, os réus sequer indicam de forma específica qual o prejuízo concreto sofrido pela não produção da prova oral pretendida, nem mesmo esclarecendo de

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Os documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo prescindível a realização da prova oral pretendida – Ademais, os réus sequer indicam de forma específica qual o prejuízo concreto sofrido pela não produção da prova oral pretendida, nem mesmo esclarecendo de que modo as testemunhas por eles arroladas permitiriam alcançar conclusão diversa da exposta pela fundamentação do juízo de primeiro grau – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Ilegitimidade ativa – Descabimento – Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários – Inteligência do artigo 1.784 do Código Civil – Hipótese em que a autora demonstrou ser inventariante dos bens integrantes do espólio de seu pai – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial – Descabimento – Sendo a autora herdeira e inventariante dos bens deixados por seu pai, e tendo alegado esbulho, tem ela o direito de defender a posse dos bens que compõem o espólio, o que é suficiente para aferir sua legitimidade ativa – Ademais, a alegação de inépcia da petição inicial não merece acolhida, uma vez que a comprovação ou não do exercício da posse é questão afeita ao mérito – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Bem imóvel – Sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora – Insurgência dos réus – Alegação de que a autora jamais exerceu a posse sobre o imóvel, cuja posse adquiriram de boa-fé e com "animus domini" – Descabimento – Os elementos dos autos revelam que os réus jamais exerceram a posse do bem com "animus domini" e que residiram no local por mera permissão do falecido genitor da autora – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.